Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-65.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Sentença regularmente fundamentada. Não se deve confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Não configuração. Exercício

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Sentença regularmente fundamentada. Não se deve confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Não configuração. Exercício do direito de ação configurado. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente que poderá ser levada ao órgão competente pela instituição bancária demandada. Preliminares rejeitadas. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Documentos juntados somente com a apelação. Apreciação descabida. Não comprovação do motivo que impediu a apelante de apresentá-lo em tempo oportuno. Não observância da regra prevista no artigo 435, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Civil. MÉRITO. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. Sentença mantida. Recurso não provido.